Tribunal: CARF
Processo: 13708.003216/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003216/2008-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.043 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
IAN PHILIPPO TANCREDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/8), lavrada em
07/07/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 22.261,49.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. Cientificado do lançamento em 31/07/2008 (fls. 12), ingressou o contribuinte,
em 18/08/2008, com sua impugnação (fls. 01/02), alegando, em síntese, que apresentava
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003216/2008-77
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

os documentos comprobatórios das despesas médicas glosadas pela fiscalização,
ressaltando que houve o extravio do comprovante da despesa de R$ 110,00, paga à
profissional Eloisi Januzzi, referente a duas consultas por ele pagas de sua tia, em 2005.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 12-39.925 (e-fls. 22/26), os membros da 12a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto da relatora a
quo, podemos destacar o seguinte:
7. Conforme se depreende do Relatório Fiscal, a Notificação de Lançamento se fez
em virtude de o contribuinte não ter comprovado as deduções a título de Despesas
Médicas, efetuadas em sua DAA 2006, quando regularmente intimado pela fiscalização.
8. Junto com sua peça impugnatória, no entanto, o contribuinte apresenta
documentos, alegando que os mesmos comprovam a dedutibilidade das suas despesas
médicas.
9. Analisando a legislação que rege a matéria, verifica-se que, para que uma
despesa médica seja dedutível da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, deve
o contribuinte apresentar comprovante da despesa contendo os requisitos previstos no art.
8°, inciso II, alínea "a" e § 2°, incisos I a III, da Lei 9.250/95, transcritos a seguir:
...
10. De plano, há que se mantida a glosa da despesa médica no valor de R$ 110,00,
tendo em vista que o contribuinte não apresenta o comprovante da despesa e confirma
que o mesmo foi extraviado. Como vimos na legislação supratranscrita, para que uma
despesa médica seja considerada dedutível do IRPF, obrigatoriamente, o contribuinte
precisa apresentar o comprovante da mesma, contendo os requisitos estabelecidos na lei,
não podendo ser acatado, portanto, o argumento do requerente.
11. Da mesma forma, não há como acatar o documento juntado às fls. 09, para
comprovar a despesa com o Plano Bradesco Saúde, no valor de R$ 482,37, tendo em vista
que o mesmo não contém todos os requisitos legais para comprovar a dedutibilidade de
tal despesa. Não é possível identificar o beneficiário do serviço, nem possui a
identificação completa do prestador do serviço, tal como determinado por lei, devendo
constar nome, endereço e CPF/CNPJ do prestador do serviço.
12. Por sua vez, verificamos que a Declaração de fls. 08, emitida pela Sociedade
Barramansense de Ensino Superior, referente à despesa efetuada pelo contribuinte com a
Unimed de Barra Mansa, no valor de R$ 5.083,92, não se presta a comprovar a
dedutibilidade da despesa, posto que para tanto, deveria ter sido emitida pela Unimed,
que foi quem de fato recebeu pela prestação de serviços médicos.
13. Por outro lado, às fls. 07, foi juntada uma Nota Fiscal emitida pelo Centro de
Medicina Nuclear da Guanabara Ltda., no valor total de R$ 16.585,20, que preenche
todas as condições impostas pela lei, constando a identificação completa do prestador do
serviço, indicando que o contribuinte foi o beneficiário do serviço, além de especificar o
serviço prestado, motivo pelo qual há que ser acatado o comprovante apresentado pelo
contribuinte.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

14. Desta forma, considerando a documentação trazida aos autos e à luz do
disposto na Lei n° 9.250/95, art. 8° § 2°, incisos II e III, cabe ser restabelecido, a título de
despesas médicas, o valor total de R$ R$ 16.585,20.
15. Por decorrência, é de se proceder à alteração do lançamento, pata restabelecer,
a título de despesas médicas, o valor total de R$ 16.585,20, com alteração do imposto
suplementar de R$ 5.958,62 para R$ 1.397,69, na forma do Demonstrativo a seguir:
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
32/33), requerendo que sejam acatadas as suas despesas médicas com o plano de saúde,
conforme trecho a seguir transcrito:
apresenta em anexo tanto a declaração fornecida pela Sociedade Barramansense de
Ensino Superior, quanto, agora que foi esclarecido pelo relatório do Acórdão 12-39.925
— 12a Turma da DRJ/RJ1, as declarações emitidas pela Unimed de Barra Mansa,
individuais sua e de seus dependentes, de pagamento de Plano de saúde, solicita-se que
seja o processo seja revisto e que seja concedida a consequente anulação do lançamento
efetuado.
Salienta-se que a Sra. Michelle Goldan de Freitas Tancredi, esposa do contribuinte,
não declarou neste ano o pagamento feito ao Plano de saúde Unimed de Barra Mansa por
esse ser efetivamente feito pelo seu esposo, Sr. Ian Philippo Tancredi.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a dedução
indevida de despesas médicas com Saúde Bradesco, CNPJ 33.055.146/0001-93, no valor de R$
482,37.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquela glosa, considera-se definitiva a decisão proferida
pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42
do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
5.083,92.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da complementação da descrição
dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 6), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ ********22.261,49, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal - para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Intimado, por edital, contribuinte não se manifestou.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 25), foi a
seguinte:
12. Por sua vez, verificamos que a Declaração de fls. 08, emitida pela Sociedade
Barramansense de Ensino Superior, referente à despesa efetuada pelo contribuinte com a
Unimed de Barra Mansa, no valor de R$ 5.083,92, não se presta a comprovar a
dedutibilidade da despesa, posto que para tanto, deveria ter sido emitida pela Unimed,
que foi quem de fato recebeu pela prestação de serviços médicos.
Como visto, a discordância desta lide permaneceu em virtude de o contribuinte
não ter apresentado o documento adequado para fins de comprovação daquela despesa médica.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Neste caso concreto o recorrente apresentou o recibo (e-fls. 13), com sua peça
impugnatória.
Agora, em sede recursal, complementa a documentação com declarações (e-fls.
35/38) emitidas pela Unimed Barra Mansa, que discriminam os valores das mensalidades pagas
no transcurso do ano de 2005, devidamente individualizadas pelos seguintes beneficiários: Ian
Philippo Tancredi; Michelle Goldan de Freitas; Mariana Goldan de Freitas Tancredi; e Luíza
Goldan de Freitas Tancredi.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo e todo o anteriormente exposto;
Considerando as declarações juntadas aos autos (e-fls. 35/38) com o seu recurso
voluntário;
Considerando que dos autos não constam cópias das Declarações de Ajuste Anual
(DAA), referentes ao exercício de 2006, de Ian Philippo Tancredi e de Michele Goldan de
Freitas; e
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003216/2008-77

Considerando, ainda, que as cópias destas declarações são fundamentais na
resolução desta lide, por influenciarem diretamente a delimitação e alcance da comprovação das
referidas deduções médicas.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
- Juntada aos autos de cópia integral das DIRPF originais e retificadoras, se
houver, relativas ao exercício de 2006, de Ian Philippo Tancredi; e
- Juntada aos autos parcial (fichas dependentes e pagamentos) das DIRPF
originais e retificadoras, se houver, relativas ao exercício de 2006 de Michele Goldan de Freitas.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência, concedendo-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital